Tribunal: TJMT
Processo: 1005205-10.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005205-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELOS M SANTOS EIRELI - CNPJ: 31.797.914/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 866.389.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AUGUSTO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CPF: 080.446.848-67 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO – PARÂMETRO DE CÁLCULO – INCONSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de impugnação específica e demonstração quanto à inconsistência no parâmetro do cálculo aritmético utilizado na elaboração do laudo pericial constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ANTONIO CARLOS AUGUSTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000866-98.2009.8.11.0005, movida por BUNGUE FERTILIZANTES S. A., acolheu em parte a impugnação apresentada e homologou o laudo de avaliação com a correção do valor do bem, fixado em R$10.561.485,73 (dez milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Em suas razões, o agravante aduz que o Juízo
a quo
, de modo equivocado, rejeitou as teses de sua impugnação concernente a existência de vícios de avaliação, a saber:
“(a) erro na apuração do quantitativo de área utilizável e de mata; e, (b) erro na base de cálculo, eis que, por conhecimento local é sabido que àquele valor atribuído pelo meirinho estão muito aquém do valor de mercado.”

Afirma que, na hipótese, se deixa de fazer uma análise aprofundada necessária, pois o valor dos imóveis rurais de uma urbe são constantemente mencionados por aqueles afetos à área agrícola, tendo em vista que muitos negócios utilizam a saca de soja como índice de cotação.

Destaca a apuração de uma diferença de 125 sacas de soja por hectare na área de plantio (aberta), que ao final alcança o patamar de R$2.966,450,00 (dois milhões e novecentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), desse modo, o valor encontrado deve ser corrigido para considerar o equivalente a 525 sacas de soja por hectare de área aberta.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão combatida no que se refere a realização de hasta pública. Ao final, almeja a reforma definitiva do
decisum
para reconhecer o vício na composição da avaliação, estabelecendo como correto o valor de R$13.527,935,73 (treze milhões, quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 162784180.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 164094198, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada que acolheu em parte a impugnação apresentada e homologou o laudo de avaliação com a correção do valor do bem, fixado em R$10.561.485,73 (dez milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Pois bem.

O agravante questiona que há uma diferença de 125 sacas de soja por hectare na área de plantio (aberta), que ao final alcança o patamar de R$2.966,450,00 (dois milhões e novecentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), desse modo, o valor encontrado no laudo deveria ser corrigido para considerar o equivalente a 525 sacas de soja por hectare de área aberta e, por consequência, estabelecer como correto o valor do imóvel na ordem de R$13.527.935,73 (treze milhões, quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).

O Juízo
a quo
ao acolher em parte a impugnação apresentada pelo agravante exarou,
in verbis
:

“[...]
No que pertine a distribuição da área para cultivo e reserva legal, de fato, conforme contrato particular de arrendamento rural de terras em regime de comodato (ID 94167745) e croquis de localização da Fazenda Chapada, matrícula nº 33.532 do CRI de Diamantino-MT (IDs 94167746 e 94167747), a área de plantio é de 158 ha (cento e cinquenta e oito hectares) destacando de 205,441 ha (duzentos e cinco hectares e quatrocentos e quarenta e um metros quadrados), restando a porção de 47.4410 hectares de reserva legal.

Insta ressaltar que resultará no acréscimo de R$300.400,00 (trezentos mil e quatrocentos) ao valor final da área, ponto este que não divergem as partes.

De outro giro, quanto aos parâmetros adotados para avaliação da área agricultável, não assiste razão ao devedor.

Isso porque, a avaliação foi elaborada conforme a norma vigente, ou seja, na referida avaliação, o oficial descreveu o bem, descreveu o critério de sua avaliação, bem como consignou o valor do bem, consoante Auto de Avaliação Judicial, ID 92245269.

Igualmente, os trabalhos foram realizados por perito de confiança do Juízo e há muito tempo vem exercendo tal ato, com confiabilidade e segurança.

Além do mais, o devedor, em sua manifestação, não demonstrou nos autos a inconsistência alegada.

Registre-se que a legislação processual prevê nova avaliação, contudo, a parte devedora não demostrou qualquer uma das hipóteses do art. 873 do CPC.

A simples argumentação contra o valor da avaliação, sem fundamento probatório, visto que o devedor sequer juntou documento que corrobore que o valor por hectare na região seja superior, não é capaz de ilidir o auto lavrado pelo oficial.

Assim, deve prevalecer o Laudo de Avaliação de ID 92245269, com a ressalva das seguintes proporções: 158 hectares de área aberta e 47.4410 hectares de área bruta.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação à Avaliação e, via de consequência, HOMOLOGO o Laudo de Avaliação (ID 92245269) com a correção no que concerne ao valor do bem, fixando em R$ 10.561.485,73, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do bem penhorado.

Nomeio como leiloeiro judicial MARCELO MIRANDA SANTOS EIRELI - M7 LEILÕES, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 0028 e na Famato sob nº 0015, tomando as diligências necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$20.000,00 (vinte mil reais).”

Conforme se observa da elucidação realizada pelo Juízo
a quo
o agravante impugnou o laudo pericial e questionou o parâmetro de cálculo, no entanto, nada trouxe aos autos para amparar suas alegações.

O recorrente juntou somente nesta instância, o laudo, unilateral, de avaliação imobiliária de Id. n.º 161628670, que não foi submetido a análise do Juízo
a quo
quando da análise da impugnação apresentada.

O recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida, com efeito, considerando que no momento da impugnação nada foi apresentado para demonstrar à inconsistência no parâmetro do cálculo aritmético utilizado na elaboração do laudo pericial, deve ser mantida a decisão homologatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o agravante pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor e homologou a avaliação do imóvel procedida por oficial de justiça. 2. Inexiste interesse recursal no caso de interesse de reexame de questões que não foram previamente debatidas nos autos. 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC. 4. Constatado que o imóvel será leiloado de acordo com a avaliação mais favorável ao recorrente e, diante da impossibilidade de que o mesmo bem seja objeto de dois leilões judiciais ordenados por Juízos distintos, a impugnação ao valor da avaliação não pode ser admitida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07145984820208070000 DF 0714598-48.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INSURGÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO SEM QUALQUER PROVA DESCONSTITUTIVA DO LAUDO

- AVALIADOR JUDICIAL QUE POSSUI FÉ PÚBLICA - LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 872, DO CPC, E DO CÓDIGO DE NORMAS DESTA CORTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 873, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0055997-15.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 08.04.2022)”
(TJ-PR - AI: 00559971520218160000 Maringá 0055997-15.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 08/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023